Tribunal: TJSP
Processo: 0000670-37.2013.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TENDINOPATIA EM MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001000257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0000670-37.2013.8.26.0534, da Comarca de Santa Branca, em que é apelante
CLAUDIO WILSON DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0000670-37.2013.8.26.0534
COMARCA: SANTA BRANCA
APELANTE: CLAUDIO WILSON DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18313
ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

TENDINOPATIA EM MEMBROS SUPERIORES

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
DO
AUTOR

ACÓRDÃO
ANTERIOR
QUE
DETERMINOU
A
REALIZAÇÃO
DE
NOVA
PERÍCIA MÉDICA NOVO LAUDO CONCLUSIVO

INEXISTÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA

BENEFÍCIO
INDEVIDO

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Claudio
Wilson da Silva em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, na qual
alega o autor, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de tendinopatia
em membros superiores (ombros), moléstia atribuída às condições adversas que
suportou, atuando como operador de produção. Postula a condenação da autarquia
ao pagamento de auxílio-acidente.
Regularmente
citado
aos
22.05.2013
(fls.34),
apresentou o INSS contestação às fls.56/60, pugnando pela improcedência da ação.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.122/126),
posteriormente complementada às fls.144/145 e 150/151 manifestando-se o autor às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
fls.136 e 153/156.
As partes se manifestaram em alegações finais às
fls.165/168 e 177/186. Manifestação do Ministério Público às fls.192/193.
Em seguida, o julgamento foi convertido em diligência
para realização de vistoria in loco e audiência de instrução e julgamento (fls.194), na
qual foram ouvidas três testemunhas do autor, pelo sistema audiovisual
(fls.229/231).
Adveio laudo de vistoria ambiental às fls.294/314,
manifestando-se o autor às fls.332/335 e o INSS às fls.338/339, alegando a
existência de coisa julgada, tendo em vista que o autor ajuizou anteriormente, ação
idêntica que foi julgada improcedente, razão pela qual, requereu a extinção do feito
sem resolução do mérito e a condenação do autor em litigância de má-fé. Juntou
documentos de fls.340/353.
O laudo de vistoria in loco foi complementado às
fls.364/368, manifestando-se o autor às fls.372/374.
A sentença de fls.376/385 julgou improcedente o
pedido inicial, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e,
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observando-se a gratuidade da justiça conferida ao obreiro.
Inconformado, interpôs o autor recurso de apelação às
fls.392/400, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, ante a ausência de
perícia técnica no ambiente de trabalho, pedido que deixou de ser apreciado pelo
julgador. No mérito, aduz que o trabalho executado exige posições forçadas e
repetitivas, o que restou devidamente comprovado pela documentação encartada aos
autos, razão pela qual, faz jus ao benefício postulado. Requer a nulidade da sentença
e o retorno dos autos à origem, para reabertura da fase probatória com a realização
de vistoria in loco.
Contrarrazões às fls.405/406vo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Em Sessão realizada no dia 23.10.2018 o Acórdão
prolatado converteu o julgamento em diligência para realização de nova perícia
médica (437/440).
Adveio novo laudo às fls.453/458 e somente a parte se
manifestou (fls.462/465).
É o relatório.
Primeiramente, anoto que as críticas lançadas pelo
autor a respeito do teor da prova pericial produzida em Primeiro Grau foram
superadas pela conversão do julgamento em diligência e renovação da prova médica.
No mérito, o recurso não comporta acolhimento.
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente de lesões por esforços nos membros superiores, atribuídos ás
condições agressivas do trabalho do obreiro.
Com base no laudo pericial produzido em 1a instância,
o Juízo a quo rejeitou o pedido do autor, julgando a ação improcedente.
Renovada a perícia médica, o laudo produzido nesta
instância assentou quanto ao exame físico: “No exame físico do autor, realizado por
ocasião desta perícia médica, não foram constatados sinais clínicos objetivos de
limitações funcionais relacionadas aos ombros e membros superiores; apesar da
resistência à realização de algumas manobras, o conjunto de aspectos observados
durante o exame permitem concluir que a motricidade, a mobilidade e a força estão
preservadas, não há bloqueios articulares ou sinais flogísticos, e as mãos estão
calejadas, inferindo seu uso intensivo em atividades manuais/braçais” (fls. 456).
Nesse sentido, concluiu o expert: “Examinado
clinicamente o autor, analisados os documentos disponíveis e exames
complementares realizados, não foram constatadas sequelas ou limitações
funcionais atuais que determinem incapacidade laborativa, no plano de avaliação
dos ombros e membros superiores do mesmo” (fls. 458).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ora, é sabido que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal/concausal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a
concessão do amparo infortunístico.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:
0401606-04.2009.8.26.0577
Apelação / Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/07/2013
Data de registro: 01/08/2013
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO MECÂNICO
MONTADOR
DISACUSIA
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE
OU DE NEXO CAUSAL OCUPACIONAL BENEFÍCIO
INDEVIDO. Para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho
e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de
qualquer um destes requisitos desautoriza a concessão da
reparação. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Vale acrescentar que os exames apresentados pelo
autor às fls. 466 já estavam nos autos quando da realização da perícia médica não
sendo, portanto, documentos novos.
Sendo assim, prevalece, pois, a sentença tal como
lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator